Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702144-50.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: DISTRITO FEDERAL, MILTON SERJO DE CARVALHO, TADEU ANTONIO FERNANDES JUNIOR, ALEXANDER ALVARENGA DE MELO, VERATRIZ MONTEIRO DOS SANTOS, BENEDITA MAGALHAES DA SILVA, PEDRO GUEDES, FRANCISCO JOSE GORGONHA ANDRADE, MARCIO CRISTIANO DA SILVA DA ROCHA, MARIA HELENA DA SILVA, HERCULES OLIMPIO PEREIRA STIVAL, EDUARDO CARDOSO DE LUCENA, CARMEN LUCIA NASCIMENTO, ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [CENTRO DE CONSERV. E MANEJO DE REPTEIS E ANFIBIOS-RAN], INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, LIDIA DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Diante da manifestação de ID 49317313, intime-se a Procuradoria Regional Federal da 1a Região - PRF1, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis. Prazo: 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao eminente Presidente do TJDFT, para juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto (ID 49545122). JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023